Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707314-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE PINHEIRO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, ELIANE PINHEIRO DA SILVA, contra decisão interlocutória que, em demanda sob rito especial ajuizada em face de CARTÃO BRB S/A e BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (autos no 0704077-76.2023.8.07.0020): a) determinou, com base no artigo 301 do CPC, que os réus se abstenham de realizar débitos ou descontos diretamente em folha de pagamento ou em conta corrente de titularidade da autora, que somados ultrapassem o equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos deduzidos os de natureza compulsória, sob pena de multa de R$3.000,00 por cada mês que os descontos ultrapassarem o referido percentual, além da devolução da quantia desbordada; b) tornou sem efeito trecho de decisão anterior, em que havia determinado a intimação do perito para esclarecer apontamentos da partes; c) determinou se aguardasse a preclusão do prazo para manifestação das partes sobre o laudo pericial. Em suas razões recursais, a autora agravante alega que a decisão que deferiu a tutela incidental vai de encontro ao acórdão proferido nos autos de origem, que determinou o retorno dos autos à instância a quo para instauração do processo por superendividamento e a consequente elaboração do plano judicial compulsório; bem como à Lei 14.181/2021, conforme previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC. Aduz que não há justificativa plausível para a não implementação do plano de pagamento compulsório, mormente após tentativa infrutífera de conciliação, sendo imperioso o deferimento do prazo de 180 dias para que a autora possa regularizar suas contas essenciais e, posteriormente, iniciar o pagamento dos débitos em até cinco anos, conforme previsto em lei. Ressalta que a demora na implementação do plano compulsório mantém a autora agravante em estado de vulnerabilidade, insegurança financeira e emocional, além de comprometer a efetividade da própria medida, vez que os cálculos elaborados pela perícia podem se tornar obsoletos, prolongando a solução da demanda. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja implementado o plano de pagamento compulsório, nos termos da legislação aplicável e do acórdão que anulou a sentença anterior, com a concessão do prazo de 180 dias para a regularização das despesas essenciais da autora, parte hipossuficiente no feito. Brevemente relatado. Muito embora o presente agravo tenha sido concluso para fins de julgamento no mérito, compulsando as razões e o pedido deste recurso, assim como o andamento do processo de origem, constata-se a existência de particularidades e a ocorrência de fatos supervenientes que merecem registro: 1) A decisão agravada limitou-se a determinar a limitação dos descontos das parcelas ao patamar de 30% dos rendimentos da autora, apenas enquanto as partes se manifestam sobre o laudo pericial que constatou a situação de superendividamento e apresentou plano de pagamento compulsório, o que, a priori, parece ser benéfico à agravante; 2) O pedido formulado neste agravo foi para adoção imediata do plano de pagamento compulsório, muito embora, a rigor, tal providência só possa acontecer após homologação judicial do plano, que se dá por sentença, nos termos do artigo 104-B, parágrafo 4o, do CDC: “Art. 104-B. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” 3) Em 29/03/2025, a magistrada a quo proferiu despacho de id 230785520 no feito de origem, determinando a apresentação de alegações finais e a conclusão dos autos para sentença; 4) Ambas as partes já apresentaram suas alegações finais (ids 231739717 e 233307955 – origem); ANTE O EXPOSTO, intime-se a autora agravante para se manifestar sobre os pontos supramencionados, assim como sobre a permanência do interesse recursal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora